Tribunal: CARF
Processo: 10880.909846/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909846/2013-25
RESOLUÇÃO
1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
KLABIN S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 23379.73321.190810.1.3.02-0868 em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007), no
valor de R$ 4.545.817,21 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e
dezessete reais e vinte e um centavos) e de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
2
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22851.41356.211212.1.2.02-5249, em
que pretende a restituição de R$ 8.874.968,93 (oito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, com relação ao PER/DCOMP no
23379.73321.190810.1.3.02-0868, o Despacho Decisório (e-fls. 24/28), reconheceu parcialmente
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado no montante de R$ 111.804.565,46 (cento e onze milhões, oitocentos e quatro mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) reconheceu o valor de R$
110.769.928,72 (cento e dez milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e oito
reais e setenta e dois centavos), de forma que as compensações restaram parcialmente
homologadas. Confira-se:

3.

E, com relação ao PER/DCOMP no 22851.41356.211212.1.2.02-5249, o Despacho
Decisório (e-fls. 24/28) entendeu que, “Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s)
de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP no 22851.41356.211212.1.2.02-
5249”. Veja-se:

4.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 30/60), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
3
(i)
a Manifestante não sabe o porquê do indeferimento do pedido de restituição
formulado no PER 22851.41356.211212.1.2.02-5249, principalmente pelo fato
de ter apresentado petição fundamentando a existência do direito creditório
pleiteado, devidamente acompanhada da documentação comprobatória do
montante requerido;
(ii)
é de se observar que a simples citação de dispositivos legais, sem que fique
expressa a correlação desses com o fato objeto do indeferimento do direito
creditório impede que a Manifestante exerça plenamente seu direito de
defesa, pois da maneira como o Despacho Decisório foi elaborado, torna-se
impossível identificar qual o ponto específico das normas citadas teria sido
violado;
(iii) no caso ora analisado, o Despacho Decisório não apresentou a descrição dos
fatos e o fundamento pelo qual o direito creditório foi indeferido,
impossibilitando, de tal sorte, o exercício do pleno direito de defesa;
(iv) a não homologação da compensação declarada nas DCOMPs ora discutidas
decorreu da glosa do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005,
utilizado nas compensações das estimativas de abril e maio de 2007;
(v)
ainda que o desfecho final dos processos administrativos mencionados seja
desfavorável à Manifestante, não há que se falar em cobrança das estimativas
mensais compensadas com os créditos neles discutidos, em virtude do fato de
tais estimativas serem cobradas naqueles processos, com eventual
pagamento por parte da Manifestante, caso ela seja vencida. Caso o crédito
oriundo do saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2007 seja
parcialmente desconsiderado simplesmente pelo fato de parte das
estimativas que o compõem serem objeto de compensação não homologada,
ocorreria uma cobrança dúplice do mesmo débito;
(vi) a Solução de Consulta Interna COSIT SCI 18/2006 apresentou entendimento
pelo deferimento do direito creditório pleiteado;
(vii) a Manifestante realiza a tributação dos lucros auferidos no exterior pelas suas
controladas e, no caso ora analisado, constatou uma adição a maior
decorrente de computo de valores (ganho de variação cambial de aplicações
financeiras em reais) que não acarretam acréscimo patrimonial.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de fevereiro de 2018, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-81.517 (e-fls. 162/181), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
4
(i)
em razão do julgamento parcialmente favorável à empresa no PA no
10880.984337/2011-10, deve ser acrescido o montante de R$ 980.113,86 ao
total das deduções já confirmadas no Despacho Decisório deste processo (R$
6.689.767,65 - R$ 5.709.653,79 = R$ 980.113,86), a título de estimativa cuja
compensação foi reconhecida;
(ii)
a possibilidade de se quitar estimativas por meio de PER/DCOMP, não implica
na sua extinção de imediato. Somente quando a sua homologação é
reconhecida é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de formação
de direito creditório. Dizer diferente é ir contra o artigo 170 do CTN;
(iii) quanto ao artigo 10, não há como aplicá-lo ao caso vertente, pois tem como
objeto Auto de Infração e o caso sob julgamento trata de PER/DCOMP e
Despacho Decisório;
(iv) quanto ao artigo 59, II, deve-se lembrar que a empresa, mesmo intimada, não
retificou sua DIPJ relativa ao período em análise. Ou seja, a retificação da DIPJ
seria medida importante, para permitir a verificação da Autoridade
Administrativa. O Despacho Decisório partiu dos valores declarados pela
própria empresa em sua DIPJ;
(v)
não é correto afirmar que as variações cambiais positivas que teriam sido
computadas por controladas no exterior em decorrências de aplicações
financeiras realizadas, em reais, no Brasil, não deveriam ter sido adicionadas
na apuração do lucro real (Ficha 09A);
(vi) o lucro que se adiciona é do exterior e não guarda relação como eventual
retorno de valores para o Brasil, mesmo porque a aplicação estaria no Brasil,
não havendo o que retornar;
(vii) os erros materiais cometidos pela empresa, seja no preenchimento de sua
DIPJ, seja no PER/DCOMP, se tivessem sido justificados adequadamente,
poderiam ser ultrapassados. Entretanto, não há como acolher o pedido e
aprofundar a investigação, haja vista estar baseado em entendimento
incorreto das normas contábeis e na legislação de regência.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE. VERIFICAÇÃO
NECESSÁRIA.
Somente devem ser consideradas como válidas, na apuração do saldo negativo de
IRPJ, as estimativas cujo pagamento ou compensação forem efetivados.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
5
Há a necessidade do oferecimento da variação cambial positiva na apuração do
lucro de empresa situada no exterior, cujo resultado deva ser adicionado na
apuração do lucro real da empresa controladora situada no País, não importando
que essa variação cambial decorra de aplicação financeira em Reais, no Brasil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
7.

Em 06/04/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-81.517, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 196) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 229/266), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
as homologações foram objeto de contencioso administrativo - discutido no
PAF 10880.984337/2011-10. No caso, a discussão envolvendo a DCOMP
10832.94205.280507.1.3.02-8278 (compensação da estimativa de abril de
2007) foi superada e com êxito em favor da Recorrente;
(ii)
o fato de ainda haver controvérsia quanto a homologação da compensação da
estimativa de IRPJ do mês de maio de 2007, nos autos do PAF acima
relacionado, não é suficiente para não se reconhecer o saldo negativo do ano
de 2007;
(iii) o desfecho final do processo administrativo mencionado acima (PAF
10880.984337/2011-10) seja desfavorável à Recorrente, não há se falar em
cobrança da estimativa mensal compensada com o crédito nele discutido, em
virtude do fato de que tal estimativa será cobrada naquele processo;
(iv) com relação ao outro PER não há como verificar no presente caso a indicação
de que houve disponibilidade sobre um ganho, quando em verdade não
houve, para a Recorrente, sediada no Brasil, qualquer ganho percebido; não
houve o aproveitamento de impostos pagos no exterior ao se checar a linha
12 da Ficha 12A (fl. 124 dos autos). Assim, o deferimento do pedido de
restituição se faz necessário
8.

É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
6
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
06/04/2018 (e-fl. 196), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/05/2018 (e-fl.
197), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
12.

Senão vejamos.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
7
Quanto ao Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP no 22851.41356.211212.1.2.02-5249
13.

Conforme exposto no relatório, pretende a Recorrente o reconhecimento do direito
creditório (pedido de restituição), formulado no Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 22851.41356.211212.1.2.02-5249,
no valor de R$ 8.874.968,93 (oito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e
sessenta e oito reais e noventa e três centavos), nos seguintes termos:

14.

O Despacho Decisório (e-fl. 24), de forma bem sucinta, indeferiu o referido pedido
de restituição, ao fundamento de que “não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s)
de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 22851.41356.211212.1.2.02-
5249”. Confira-se:

15.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório ao fundamento
de que, “A variação cambial deve ser computada na apuração do lucro líquido, para todos os
efeitos legais”.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
8
16.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A variação cambial faz parte da apuração do lucro. Se a empresa e o
direito (aplicação financeira) estão em países com moedas diferentes, as normas
são pela consideração da variação cambial, para todos os efeitos contábeis.
Por exemplo, na DIPJ/2015 - AC2014, essa era a instrução para
preenchimento da Linha 06A/19 (Ficha 06A - Demonstração do Resultado - que
será base da apuração do IRPJ da CSLL):
Linha 06A/19 - Variações Cambiais Ativas Indicar, nesta linha, os ganhos
apurados em razão de variações ativas decorrentes da atualização dos
direitos de crédito e obrigações, calculados com base nas variações nas
taxas de câmbio.
Atenção:
1) As variações cambiais ativas decorrentes dos direitos de crédito e de
obrigações, em função da taxa de câmbio, são consideradas como receita
financeira, inclusive para fins de cálculo do lucro da exploração (Lei no
9.718, de 1998, art. 9o c/c art. 17).
2) Nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e
construção de imóveis, as variações cambiais ativas são reconhecidas como
receita segundo as normas constantes da IN SRF no 84/79, de 20 de
dezembro de 1979, da IN SRF no 23/83, de 25 de março de 1983, e da IN SRF
no 67/88, de 21 de abril de 1988 (IN SRF no 25/99, de 25 de fevereiro de
1999).
No RIR/99 (Decreto no 3000/99), verifica-se a exigência dessa rubrica ser
considerada na determinação do lucro operacional e não poderia ser de outra
forma, haja vista que tanto o IRPJ, quanto a CSLL, partem do lucro contábil:
Subseção II
Variações Monetárias Variações Ativas
Art.375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de
acordo com o regime de competência, as contrapartidas das variações
monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do
contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no
pagamento de obrigações (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249,
de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
Art.376. A variação do valor do Bônus do Tesouro Nacional, com cláusula de
opção de resgate pela correção cambial a que se refere aLei no 7.777, de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
9
1989, será computada na determinação do lucro real com base no seu valor
reajustado ou, se maior, segundo a taxa cambial do dólar norte-americano
em vigor na data de encerramento de cada período de apuração.
Variações Passivas
Art.377. Na determinação do lucro operacional poderão ser deduzidas as
contrapartidas de variações monetárias de obrigações e perdas cambiais e
monetárias na realização de créditos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 375 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, parágrafo único, Lei
no 9.249, de 1995, art. 8o).
Variações Cambiais Ativas e Passivas
Art. 378. Compreendem-se nas disposições dos arts. 375 e 377 as variações
monetárias apuradas mediante:
I - compra ou venda de moeda ou valores expressos em moeda estrangeira,
desde que efetuada de acordo com a legislação sobre câmbio;
II - conversão do crédito ou da obrigação para moeda nacional, ou novação
dessa obrigação, ou sua extinção, total ou parcial, em virtude de
capitalização, dação em pagamento, compensação, ou qualquer outro modo,
desde que observadas as condições fixadas pelo Banco Central do Brasil;
III - atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira, registrada
em qualquer data e determinada no encerramento do período de apuração
em função da taxa vigente.
Não há como acolher a tese da Manifestante, do ponto de vista jurídico e
contábil, e não foi trazida qualquer norma ou regra excepcional a socorrer seu
posicionamento.
Observe-se, outrossim, que o documento juntado, a título de balancete (fls.
154/156), não é apto a comprovar a ocorrência do fato alegado em si, haja vista
a impossibilidade de verificar sua autenticidade, bem como suas repercussões,
quando de sua suposta e necessária retificação. Ademais, não se comprovou que
não houve o aproveitamento (dedução) do imposto sobre o lucro devido no
exterior, quando da apuração dos tributos devidos no Brasil (IRPJ e CSLL).
Todavia, como a alegação não trouxe a robustez necessária para se passar à
análise de provas, não se tratará desse aspecto de forma exaustiva, nesse voto,
posto que, apesar de que outras averiguações devessem ser feitas mais
profundamente em caso de aceita a tese, isto não ocorreu”. (e-fls. 177/179, g.n.)
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
“71. Conforme já mencionado, a Recorrente constatou que havia apurado e
adicionado um valor superior ao devido relacionado à tributação dos lucros
auferidos no exterior pelas suas controladas, por força do disposto no artigo 74 da
Medida Provisória 2.158-35.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
10
72. Vale repisar que, em 31 de dezembro de 2007, foi adicionado o valor de R$
102.313.791,88 na sua apuração do IRPJ, o qual contempla USD 40.741.299,32,
referentes ao resultado auferido pela Klabin Trade.
73. Tal montante convertido para Reais em 31/12/2007 pela taxa R$ 1,7713,
corresponde a R$ 72.165.063,49.
74. A esse respeito, a ora Recorrente apresentou antes mesmo da emissão do
Despacho Decisório Eletrônico e no Anexo 16 da Manifestação de Inconformidade
(fls. 153 a 156 dos autos) o balanço da Klabin Trade, no qual se pode verificar o
resultado devidamente contabilizado. E para fins de tributação dos lucros
auferidos no exterior, a Recorrente considerou o montante de USD 40.741.299,32
– que corresponde a R$ 72.165.03,49.
75. Ocorre que este valor considera o montante de USD 20.534.559,29 – o qual
convertido para Reais pela taxa de 1,7713 monta em R$ 36.372.864,87 – sendo
que este último não deveria ter sido computado como adição na apuração do
lucro tributável no Brasil.
76. Isso porque, o montante de USD 20.534.559,29 (ou R$ 36.372.864,87) refere-
se à variação cambial positiva que a Klabin Trade obteve em aplicações financeiras
em reais. Mencionada variação cambial foi escriturada na conta contábil
n°3160199000 – “Variações Cambiais Ativas – Outras”.
77. A adição na apuração do IRPJ deve ser considerada indevida porque a variação
cambial das aplicações financeiras em reais não gera nem ganho e nem perda
para a Recorrente. Isto ocorre, pois, não havendo ganho não ocorre o acréscimo
que seria verificado com a aquisição de disponibilidade de renda.
[...]
100. Por fim, os Ilustres Conselheiros poderão observar na DIPJ da Recorrente que
não houve o aproveitamento de impostos pagos no exterior ao se checar a linha
12 da Ficha 12A (fl. 124 dos autos). Assim, o deferimento do pedido de restituição
se faz necessário!” (e-fls. 252/253 e 258, grifos no original)
18.

Conforme afirmado pela Recorrente “o montante de USD 20.534.559,29 (ou R$
36.372.864,87) refere-se à variação cambial positiva que a Klabin Trade obteve em aplicações
financeiras em reais”.
19.

Quanto ao ponto, destaque-se inicialmente as lições de Edmar Oliveira Andrade
Filho3:
“O tratamento tributário a ser dispensado à variação cambial de investimento no
exterior está previsto no texto do caput do art. 77 da Lei n. 12.973/14. De acordo
com tal preceito, a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada,
direta ou indireta, domiciliada no exterior, equivalente aos lucros por ela

3 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas: lucro real e lucro arbitrado. 14a ed., rev. reform.
e atual. São Paulo: MP: APET, 2021, p. 496.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
11
auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial,
deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil. A norma, como se vê, é expressa ao dispor que a variação
cambial não será computada no valor tributável para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL”. (g.n.)
20.

Examinando a jurisprudência deste Conselho, observa-se que prevalece o
entendimento segundo o qual, a variação cambial não representa receita tributável:
“CONTROLADA DOMICILIADA NO EXTERIOR. APURAÇÃO DO RESULTADO.
COMPROVAÇÃO., A apuração do resultado da controlada domiciliada no exterior
pode ser efetuada com base na legislação do país em que estiver domiciliada,
Entretanto, as operações que afetam a situação fiscal da controladora no Brasil
estão sujeitos à comprovação de sua efetiva realização. EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. O resultado positivo da equivalência
patrimonial na investidora, decorrente da variação cambial no patrimônio da
investida, não integra a apuração do lucro real por ausência de previsão em lei
formal nesse sentido”. (Processo no 16561.000195/2007-57. Acórdão no 1301-
40.264. Sessão de 11.12.2009. Relator Leonardo de Andrade Couto, g.n.)
“Investimento no Exterior - Variação Cambial - A variação cambial do
investimento no exterior faz parte do resultado de equivalência patrimonial e é
isenta de IRPJ e CSLL. Inexiste base legal para tributar essa variação cambial.
Recurso de Oficio Negado”. (Processo no 18471.002050/2007-25. Acórdão no
1302-00.328. Sessão de 04.08.2010. Relatora Lavinia Moraes de Almeida Nogueira
Junqueira, g.n.)
“VARIAÇÃO CAMBIAL. INVESTIMENTO NO EXTERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE.
RETORNO DE CAPITAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. Correta a decisão que exonera crédito
tributário em razão da incompatibilidade do lançamento com a legislação de
regência e com os fatos apurados, mormente tendo em conta que não há
previsão legal para tributação de variação cambial de investimentos no
exterior”. (Processo no 16561.000085/2007-95. Acórdão no 1101-000.869. Sessão
de 09.04.2013. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
“IRPJ ­ LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR ­ CONVERSÃO ­ Ao teor do disposto do §
7o. do art. 394 do RIR/99, que reiterou o disposto no art. 25, § 4o da Lei no
9.249/95, para efeito de conversão para o Real, os lucros auferidos no exterior
devem ser convertidos em reais pela taxa de câmbio, para a venda, dos dias das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da controlada
e coligada. VARIAÇÃO CAMBIAL - Tendo em vista as razões contidas na da
mensagem de veto ao artigo 46 do projeto de conversão da MP 135/03, a
variação cambial de investimento no exterior não constitui nem despesa
dedutível nem receita tributável, indicando necessidade de lei expressa nesse
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
12
sentido”. (Processo no 16561.000035/2007-16. Acórdão no 9101001.795. Sessão
de 20.11.2013. Relatora Karem Jureidini Dias, g.n.)
21.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”):
TRIBUTÁRIO. EMPRESAS CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. IRPJ E CSLL.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. IN-SRF 213/2002. TRIBUTAÇÃO PELO RESULTADO
POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Em relação à variação cambial, o STJ possui o entendimento pacificado de que
é ilegítima a tributação pelo resultado positivo da equivalência patrimonial
contabilizado por empresa nacional referente ao investimento de empresa
controlada no exterior, no que exceder ao lucro.
2. Tal conclusão decorre do posicionamento sólido de que a ampliação da base de
cálculo do IRPJ e do CSLL por meio do art. 7o, § 1o, da IN-SRF 213/2002 - incluindo
os resultados positivos da equivalência patrimonial contabilizados pela empresa
brasileira, referente ao investimento existente em empresa controlada ou
coligada no exterior - violou o princípio da legalidade tributária, por não encontrar
fundamento na norma do art. 25 da Lei 9.249/1995.
3. O ajuizamento da demanda (Mandado de Segurança) tem por pedido imediato
o reconhecimento do direito líquido e certo de a parte ocupante do polo ativo não
se sujeitar ao "recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os resultados positivos
(variação cambial) de equivalência patrimonial dos investimentos em sociedades
controladas ou coligadas no exterior" (fl. 22, e-STJ - destacou-se em negrito).
4. Com o julgamento do presente recurso solucionando o mérito do recurso
Especial, considera-se prejudicado, por perda de objeto, o pedido de
reconsideração apresentado pelos agravados às fls. 1.405-1.410, e-STJ, referente
à decisão da Presidência do STJ que indeferiu o pedido de Tutela Provisória.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.756/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de
28/3/2022, g.n.)
22.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que (i) “observou adequadamente o
tratamento contábil das operações, pois foi refletido na escrituração comercial de sua coligada os
valores decorrentes das aplicações financeiras mantidas no Brasil”; (ii) “não houve o
aproveitamento de impostos pagos no exterior ao se checar a linha 12 da Ficha 12A (fl. 124 dos
autos)”; (iii) “embora não tenha havido a retificação da DIPJ, a Recorrente formalizou petição
esclarecendo a natureza e origem do crédito pleiteado”.
23.

Pois bem.
24.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado para comprovação do pedido de restituição pleiteado.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909846/2013-25
13
25.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do pedido de
restituição pleiteado, analisando inclusive se a escrituração foi realizada de forma adequada.
26.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
27.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
28.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 337
DF CARF MF
Original